Tribunal: TJMT
Processo: 0000869-96.2015.8.11.0052
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000869-96.2015.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALDEMIR APARECIDO FERREIRA - CPF: 057.220.501-56 (EMBARGANTE), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O Estado (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL -
OMISSÃO NO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO NÃO REALIZADO NO APELO E VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO JUIZ
A QUO
ABRANGENDO A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

É de se rejeitar os embargos declaratórios interpostos com base em alegada omissão que se verifica inexistente, vez, que para além de os honorários advocatícios não terem sido minimamente questionados nas razões de apelo, o arbitramento da verba, pelo Juiz
a quo,
também se referiu a atuação do causídico em segunda instância,
e não apenas em 1º grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O Dr.
André da Conceição Paiva
, advogado dativo, nomeado para patrocinar a defesa de
Aldemir Aparecido Ferreira
, opôs os presentes
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
(Id. 157398191), contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal,
nos autos do recurso de apelação criminal n. 0000869-96.2015.8.11.0052
, visando suprir alegada
omissão
no que diz respeito à
ausência de pronunciamento acerca da fixação de honorários nesta fase recursal
.

Assim, pede o acolhimento dos embargos, a fim de sanar a mencionada omissão, e, via de consequência, que sejam fixados os honorários em razão dos trabalhos em sede de 2ºgrau de jurisdição.

Nas
contrarrazões
, a d.
PGJ
, de forma genérica, pugnou o
não acolhimento
dos aclaratórios, entendendo que o recurso visa, na verdade, rediscutir matéria já apreciada (Id.
164057186)
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O art. 619 do CPP é claro ao dispor que os embargos declaratórios são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E antes de qualquer outra consideração, apenas para que fique registrado, as contrarrazões da d. PGJ não retratam a realidade dos embargos opostos pois, neste recurso, o d. causídico não visa a “rediscussão da matéria” até porque, não se insurge contra a acórdão que acolheu a prejudicial de mérito e extinguiu a punibilidade de
Aldemir Aparecido Ferreira
.

Na verdade, os aclaratórios (sem qualquer efeito infringente) pugnam, apenas, a fixação dos honorários advocatícios referentes a atuação do causídico em 2º grau de jurisdição, e sobre a matéria, o d.
parquet
não se pronunciou em suas contrarrazões.

No entanto, em observância os princípios da celeridade processual, razoabilidade da duração do processo e da primazia do mérito, dou normal andamento e julgamento ao feito para rejeitar os aclaratórios porque,
in casu
, não há nenhuma omissão a ser sanada.

Na verdade, o d. advogado foi nomeado no início da ação penal (Id. 144245016) para
acompanhar todo o feito
e, naquela oportunidade, o Juiz
a quo
já havia esclarecido que
os honorários advocatícios seriam arbitrados ao final do processo, de acordo com o zelo despendido pelo defensor nomeado.

Assim, proferida a sentença e
tendo o d. advogado interposto o recurso de apelação
, o Magistrado
a quo
,
na decisão que recebeu o apelo
(Id.
144245030)
,
fixou a verba indenizatória no valor de R$ 3.071,31
, deixando claro que, o valor, seria
referente a todos os serviços prestados pelo d. advogado
;
na oportunidade, determinou a expedição de certidão após a apresentação das razões recursais.

Se é assim, uma vez fixados os honorários após a interposição do apelo, e determinada a expedição da certidão depois que o Defensor Dativo oferecesse as razões recursais, fica claro que a verba honorária
também se referiu a atuação do causídico em segunda instância
e não apenas em 1º grau de jurisdição.

Sobre isso,
a
“(...) verba honorária arbitrada na sentença, inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC/MT. Precedentes”.
(N.U 0002164-93.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, publicado no DJE 19/02/2021).

E também:

A verba a ser arbitrada pelo Juízo
a quo
deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado. ” (AP 1000642-72.2021.8.11.0022, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/01/2023)

“A verba honorária arbitrada, na sentença, pelo magistrado de primeira instância inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores. O STJ firmou entendimento no sentido de que o juiz da causa não está vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB. ” (N.U 0002469-79.2015.8.11.0044, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 11/12/2020)

Qualquer contradição ou dúvida naquele despacho em que se fixou os honorários advocatícios, deveria ter sido resolvido em tempo, ainda em 1º grau (por meio, a exemplo, de aclaratórios) e, não conformado com a verba fixada, poderia o d. Defensor (também, em tempo oportuno), impugnar aquele valor; no entanto, é certo, quedou-se silente em todas as oportunidades, inclusive em grau de apelo quando, então, teve a oportunidade de pugnar pela majoração dos honorários.

Enfim, evidenciado
o arbitramento, pelo Juiz
a quo
, de honorários em razão não só da atuação em 1º grau mas, também, da interposição de recurso de apelação pelo advogado dativo, não há justificativa para o arbitramento de novos honorários nesta instância revisora.

E
inexistindo, pois, omissão a ser sanada
,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023